Tribunal: TJBA
Processo: 8104629-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104629-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDER MATOS FREITAS

Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇ
A COMETIDA CONTRA MULHER NO
ÂMBITO DOMÉSTIC
O
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES.

SENTENÇA MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
EDER MATOS FREITAS
, representado pelos advogados Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha (OAB/BA 45.146) e Rafael Dias
Oliveira (OAB/BA 55.102),

contra a
decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que julgou
procedente a denúncia para condenar o Réu como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal c/c os art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da
v
ítima
B
.
O.B
,
a uma pena de 0
1
(
um
) m
ê
s de detenção, em regime aberto, determin
ando
a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos,
e o cumprimento da
prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

II

–

Consoante se extrai d
a

exordial acusatória,
“
em
06 de novembro de 2021, por volta das 08:00h, na residência da ofendida, localizada na Allameda 49, nº 11, Jardim Santo Inácio, Salvador-BA, EDER MATOS FREITAS ameaçou causar mal grave e injusto à sua esposa
B.O.B.
(de quem se acha separado de fato) e ao pai dela”.
Consta,
ainda, na exordial que:
“
[...
]
no dia do ocorrido, o denunciado teria ido até a residência da ofendida, com a intenção de pegar o filho do casal para ficar consigo, entretanto, diante da negativa dela em entregar a criança, o denunciado passou a chutar o portão da casa e a proferir ameaças contra todos. Apurou-se que, enquanto B. se escondia com a criança em um quarto, o denunciado passou a ameaçá-la de morte, bem como o genitor dela REINALDO BITTENCOURT DA COSTA, ao afirmar que se não pudesse pegar o seu filho, compraria uma arma e aconteceria uma tragédia, dando a entender claramente que efetuaria disparos de arma de fogo contra B. e o pai dela
[...
]
”.

III –
Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurs
o

pugna
ndo
, em síntese,
pel
a absolvição do acusado por
insuficiência de provas.

IV

–
Não obstante o quanto alegado pelo Apelante, percebe-se que ao ser ouvida
em sede inquisitorial,
a ofendida narrou com riqueza de detal
hes a conduta perpetrada pelo Recorrente
,
vê-se que
este não foi o
único elemento
probatório
u
tilizado
para
embasar o édito condenatório
, uma vez que
suas declarações
prestadas em sede inquisitorial
foram corroboradas pel
o Agente Policia
l
ouvid
o
em Juíz
o
.

V –
E
mbora
o Réu tenha negado a prática do crime,
c
abe
salientar
que, no crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado pela norma é a tão só tranquilidade psíquica da vítima, o delito se acha configurado independentemente da efetiva execução do mal injusto prometido.

VI –
É preciso destacar que o
s depoimento s do s agente s polici ais

são
plenamente apto
s
a embasar uma condenação, sempre que consentâneos com os demais elementos probatórios e, estando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade deste, sobretudo quando os agentes se encontravam no momento e no lugar do crime, ou mesmo atuaram nas investigações, e quando tais relatos são ratificados pelo contexto probatório.
Precedentes.

VII –
Importa
n
te, consignar, ainda, que

as
declarações da vítima somente merecem rechaço quando se constata que
foram
emitidas
com o manifesto
objetivo de
prejudicar
o réu, por sentimentos de revanchismo,
de
ciúme,
de
vingança e outros dessa natureza, o que, no caso dos autos, não
restou demonstrado.

V
I
II
–

Portanto,
a palavra da vítima e as provas produzidas durante a instrução processual formam um conjunto probatório harmônico, idôneo e sem discrepância, restando irrefutável a condenação do Apelado pelo delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal c/c os art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

IX –
No que pertine à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto
de insurgência
recursal
, verifica-se que o Magistrado
primevo

fixou a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) mês de detenção
, de acordo com o art. 147, do CP.
I
nexi
stindo
circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas,
bem como
causas de diminuição ou de aumento de pena,
restou fixada definitivamente em

01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime aberto,
determin
ando
a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos,
e o cumprimento da
prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções –
a qual se ratifica nesta oportunidade.

X
–

Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento e improvimento do recurso.

X
I
–
Recurso
CONHECIDO
e

DESPROVIDO,

mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8104629-02.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
EDER MATOS FREITAS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
VOTO
no sentido de
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,
permanecendo inalterad
a
a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10